Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724277-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INES LANNA DA COSTA FERNANDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O prazo de 48 horas para a recorrente comprovar a hipossuficiência de recursos ou recolher o preparo findou em 14/12/2022 sem manifestação. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi julgado deserto em 16/12/2022. É intempestiva, portanto, a juntada de documentos em 26/12/2022 (ID 42445208, 42449759 - Pág. 1 a 9). Cumpra-se a decisão ID 42293261. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b